Tribunal: TJMT
Processo: 1007782-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007782-97.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (EMBARGANTE), SELMA SANTINI DE OLIVEIRA - CPF: 981.944.701-10 (EMBARGADO), DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - CPF: 955.193.861-53 (ADVOGADO), CELLY MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA - CPF: 442.249.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL (ALUGUÉIS) – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR – NOVEL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 605709/SP) – OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1007782-97.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

EMBARGADA:

SELMA SANTINI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
,
visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que desproveu o agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que afastou a
penhora realizada sobre o bem imóvel de propriedade da ora embargada
.

A embargante sustenta que o vício reside no fato de que a
decisão proferida pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (RE 605.709)
“não possui força vinculante, mantendo-se a rigor o entendimento já consolidado, quanto à possibilidade de penhora de bem imóvel de propriedade do fiador, ainda que utilizado para moradia”
, por força
da Súmula 549/STJ. Além disso, afiança que ser imperiosa a aplicação do princípio da proibição dos comportamentos contraditórios, também conhecido como
venire contra factum proprium
, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes. Por fim, requer o prequestionamento para o ingresso de recurso especial (Id 23666538).

Embora regularmente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões (Id 25436491).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id 22080472, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL (ALUGUÉIS) – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR – NOVEL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 605709/SP) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento exarado pelo STF no RE 605.709, embora não submetido à repercussão geral, prestigiando a evolução do Direito às mudanças ocorridas na sociedade, declarou que a previsão do art. 3o, VII, da Lei no. 8.009/90, que permite a penhora de bem de família para satisfazer fiança concedida em contrato de locação, não abrange os contratos de locação comercial.

A decisão do STF não inviabiliza o recebimento do crédito, mas serve como baliza para racionalizar o processo de execução e pugnar pela aplicação dos direitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, de modo a proteger o bem de família de uma constrição e alienação forçada.”

A embargante novamente reforça a tese da necessidade de que

mantenha a penhora recaída sobre o bem de família pertencente a ora embargada, mormente porque em consonância com o entendimento consolidado do STJ (Súmula 549), bem como em razão de a decisão do STF (RE
605.709) não possuir efeito vinculante
.

Entretanto, quanto ao ponto, o acórdão é claro ao registrar que, apesar do RE 605.709, julgado em 12/06/2018, não ter sido submetido à sistemática da repercussão geral,
“a ausência de vinculação obrigatória e efeito erga omnes na decisão não impede que as instâncias ordinárias apliquem a evolução jurisprudencial ao casos concretos, considerando os primados normativos posteriores e a conjuntura jurídico-social, de modo a alcançar a mais precisa, eficiente e justa solução”
, mormente porque
“a proteção do único bem do fiador, em uma escala de valores, deve se sobrepor ao direito de crédito do locador. Basta, para tanto, observar que os direitos sociais são, em regra, vitais e abarcam garantias mínimas de qualquer cidadão: educação, saúde, alimentação, dentre outros”
, arrematando, ainda, que
“A decisão do STF não inviabiliza o recebimento do crédito, mas serve como baliza para racionalizar o processo de execução e pugnar pela aplicação dos direitos constitucionais”
.

Portanto, não há falar em omissão do
decisum
embargado, o que revela a nítida intensão da embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020